Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e decotou excesso de execução. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o feito foi extinto e em razão do pagamento. Em vista a eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403